Tribunal: STF
Processo: ARE 1365247
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DO TEXTO MAGNO. JUSTA CAUSA CONSIGNADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA DEMANDA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Tráfico ilícito de entorpecentes Preliminar rechaçada Condenação imposta pela origem Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos Absolvição descabida Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio Pena que comporta reparo Majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, que não deve prevalecer Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, da substituição da carcerária por restritiva de direitos, bem como da fixação de regime diverso do fechado Recurso parcialmente provido.”



    Ao julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, esta Suprema Corte firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015, DJe 09.5.2016 PUBLIC 10.5.2016).



    Na hipótese em apreço, a Corte de origem consignou:



    “Feito o introito, cumpre registrar que o ingresso domiciliar dos policiais, no feito em testilha, goza de pleno amparo legal. 



    Com efeito, consoante reza o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, não se penetra casa alheia sem ordem judicial, senão, no que importa aos autos ora em apreço, em situação de flagrância. É o que sucede aqui, onde o encontro de considerável quantidade de narcóticos no imóvel prestigia o proceder. 



    Vale destacar, a propósito, que o ordenamento pátrio não confere guarida ao exercício indiscriminado de direitos fundamentais. Nem poderia ser diferente. Afinal, o abuso termina por esbarrar na esfera de proteção jurídica de outrem. 



    Nesse sentir, oportuno consignar que a traficância representa um atentado abjeto à saúde pública, e impulsiona grande parte dos crimes que assolam a sociedade. Constitui, pois, a violação primeira ao ordenamento, e que não pode, a título de uma pseudogarantia, passar despercebida. Estar-se-ia, do contrário, a vilipendiar o Princípio da Proporcionalidade, que ordena, por excelência, o choque entre direitos de igual hierarquia. 



    Não se olvida, ademais, que na declaração emitida pela companheira do réu, acostada as fls. 77/78, mencionada nas razões recursais, a própria, conquanto afirme que prestou depoimento na fase inquisitorial sob pressão, confirma que, no momento em que militares solicitaram o ingresso em sua residência, seu companheiro tentou evadir-se por uma janela, em posse de uma bolsa. 



    De rigor, portanto, o afastamento da aventada nulidade.



    No mais, ainda que não questionadas em razões recursais, aponto autenticadas autoria e materialidades delitivas. 



    Silente em solo policial ocasião em que limitou-se a declarar que sua “companheira Letícia nada sabia” (cf. fl. 09) , interpelado em juízo, o acusado confessou, parcialmente, a falta que lhe fora irrogada (mídia digital). Segundo historiou, na data dos fatos, militares bateram à porta de sua residência, ao que sua esposa Letícia pediu para que aguardassem. Ato contínuo, aproximou-se de uma janela a fim de dispensar sacola continente de entorpecentes, os quais destinavam-se ao comércio espúrio, dois cadernos e quatro celulares, além R$ 1.400,00, em espécie. Deparou-se, porém, com um miliciano e seguiu para a cozinha, onde foi capturado por outro militar, que arrombara a porta de seu imóvel. À mando dos captores, a quem desconhecia, telefonou para um rapaz, que levou mais drogas até sua casa. Por fim, admitiu que distribuía narcóticos naquela região, os quais eram comercializados em locais ainda mais distantes do que escola que havia próxima à sua residência. 



    A seu turno, Fábio policial militar reportou sobre a atuação (mídia digital). Em patrulhamento rotineiro, recebeu duas denúncias uma anônima e outra via 190 que davam conta de que a venda de estupefacientes era realizada nas proximidades de uma escola. Ao aportar à rua indicada, notório ponto de distribuição de narcóticos, divisou o réu, que ingressava em um conjunto de casas, que dista cerca de cinquenta metros da escola mencionada nas delações pretéritas. Ao notar movimentação no corredor de uma daquelas casas, postou-se ao lado de uma janela, enquanto o militar Ivan bateu à porta deste mesmo imóvel. Na sequência, o acionado, em posse de uma mochila, abriu a janela, mas, tão logo o avistou, retornou ao interior da residência. Acabou, contudo, capturado por Ivan, que adentrara pela porta. Ao revistar a mochila que o acusado portava, localizou quantidade expressiva de entorpecentes, de espécies variadas, além de cadernos com anotações relativas à contabilidade do tráfico e certa quantia em dinheiro. Perquirido, informalmente, Cleiton Gabriel confessou que adquiria drogas, as quais eram ali armazenadas, para posterior distribuição pelo bairro; disse, ainda, que tratava-se do “gerente” daquelas cercanias. Questionado, o depoente asseverou que, durante a ação, que perdurou cerca de vinte minutos, nenhum sujeito fora convocado pelo réu para comparecer naquele imóvel. 



    E caminho semelhante foi percorrido pelo colega de farda Ivan (mídia digital). Ao que pode acrescer, a companheira do réu permitiu que ingressassem em sua residência, conforme autorização por escrito que apresentou durante sua oitiva, inclusive. 



    Repise-se que o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.”



    Constato, portanto, que a análise efetuada pelo Tribunal a quo enfrentou o conjunto probatório para firmar seu convencimento acerca da justa causa na entrada forçada em domicílio, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 1.243.545/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.11.2019; ARE 893.283-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.8.2015; ARE 969.273-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.8.2016; e ARE 1.155.314-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.11.2018, v.g.:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.197.962-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.6.2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR BUSCA DOMICILIAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1215680-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 24.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.281.760-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.10.2020)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora